Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos.
1 – Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena inferior a 4 anos, se reincidente, o regime prisional é o semiaberto, em atenção à súmula 269 do STJ, e não o aberto.
2 – Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a acusado que registra condenação anterior por tráfico de drogas - análogo a hediondo -, em que beneficiado com substituição da pena, e logo depois reiterou no cometimento de crimes, não aproveitando a oportunidade concedida.
3 – Apelação não provida.